Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CUIDADOR 24 HORAS. ATIVIDADES PONTUAIS. DESNECESSIDADE PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravada vem cumprindo adequadamente as obrigações de fazer impostas na sentença, quais sejam, autorizar e manter o tratamento da agravante em regime de Home Care para reabilitação cardiovascular, com fornecimento de oxigênio, atendimento de enfermagem, fonoaudiologia e fisioterapia, e demais necessidades indicadas pelo médico da autora.
2. Observa-se que o cuidador, a despeito de necessário, não precisar ser obrigatoriamente profissional de saúde. Assim como não é disponibilizado em internações hospitalares, também não há respaldo legal para a sua obrigatoriedade em internações domiciliares. Desta forma, se referida atividade não se enquadra nos serviços de Home Care, tampouco é atividade privativa de profissional de saúde, entendo que não cabe à operadora de plano de saúde fornecer esse tipo de atendimento.
3. A agravada fornece enfermeiro 24 (vinte e quatro) horas que auxilia com os medicamentos, tratamentos com oxigênio e atividades que demandam conhecimento técnico. Já o cuidador servirá para os cuidados em momentos e ações pontuais.
4. Trata-se de requerimento que pretende transferir para o plano de saúde o dever pessoal de cuidar de um familiar, por meio da contratação de um cuidador externo, não cabendo ao plano de saúde o custeio de tal serviço.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.